Tribunal: TJSP
Processo: 2154510-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de prescrição de dívida c.c. indenização por danos morais. Determinação de sobrestamento do feito principal, em razão do IRDR 2026575-11.2023.8.26.0000. Insurgência contra a suspensão. Existência de pedido de indenização por dano moral, em razão de redução de score decorrente de inserção de dívida prescrita em plataforma de negociação. Suspensão devida.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de prescrição de dívida c.c. indenização por danos morais. Determinação de sobrestamento do feito principal, em razão do IRDR 2026575-11.2023.8.26.0000. Insurgência contra a suspensão. Existência de pedido de indenização por dano moral, em razão de redução de score decorrente de inserção de dívida prescrita em plataforma de negociação. Suspensão devida. Recurso desprovido.